Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600647-44.2024.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600647-44.2024.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600647-
44.2024.6.16.0100, que julgou procedente do pedido inicial, para, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, artigo 57-B, §1º, §5º, da Lei nº 9.504/97 e artigo 28, §1º e §5º,
da Resolução nº 23.610/19, condenar o agora representado ao pagamento de multa fixada em cinco
mil reais. (Representação Eleitoral com Pedido Liminar de Tutela de Urgência ajuizado pela
Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil - Comissão Provisória de Paraíso do Norte, Federação
Partidária Composta Pelos Partidos PT/PC DO B/PV, em face de Anna Carolina Broggiatto Laverde,
alegando a representante que o representado possui um perfil na rede social facebook, utilizada
pelo candidato para veiculação de propaganda eleitoral sem a prévia comunicação no registro da
candidatura na Justiça Eleitoral, em flagrante descumprimento ao determinado pelo art. 57-B da Lei
9.504/97 e do art. 28, da Resolução nº 23.610/19. Postula, em sede de tutela antecipada, seja
ordenada a imediata retirada do perfil e/ou página pelo facebook, sob pena de multa;JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 08/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANNA CAROLINA BROGGIATTO LAVERDE (RECORRENTE) JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA VOLANTE (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - PARAÍSO DO NORTE - MUNICIPAL - PR
(RECORRIDO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151458
22/10/2024
16:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.120

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600647-44.2024.6.16.0100 – Paraíso do
Norte – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ANNA CAROLINA BROGGIATTO LAVERDE
ADVOGADO: JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA VOLANTE - OAB/PR85286
RECORRIDO: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
PARAÍSO DO NORTE - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE
ENDEREÇO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Anna Carolina
Broggiatto Laverde, candidata ao cargo de vereadora do município de
Paraíso do Norte, em face de sentença proferida pelo Juízo da 100ª
Zona Eleitoral de Paraíso do Norte que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular e condenou a ora
recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.

1.2 A recorrente alegou que a comunicação das URLs foi realizada de
forma correta e qualquer erro de digitação não é de sua
responsabilidade e que a previsão de multa mínima é inconstitucional.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, sustentando a violação da legislação eleitoral pelo recorrente
ao divulgar propaganda eleitoral em perfil não informado à Justiça
Eleitoral.
Num. 44151458 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216254925800000043101225
Número do documento: 24102216254925800000043101225
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:50:56

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: se é constitucional a previsão de
multa mínima; e se a publicação de conteúdo em rede social não
informada à Justiça Eleitoral configura propaganda eleitoral irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Preliminarmente, a alegação de inconstitucionalidade do artigo 57-
B, § 5º, da Lei n. 9.504/1997 não procede, pois o dispositivo permite ao
Juiz Eleitoral aplicar multa de forma proporcional à conduta do infrator.

3.2 A propaganda eleitoral pela internet é regulada pelo artigo 57-B da
Lei n. 9.504/1997 e pela Resolução TSE n. 23.610/2019, que exigem a
comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados para veiculação de propaganda.

3.3 No caso em análise, a recorrente divulgou conteúdo eleitoral em
perfil de rede social não informado à Justiça Eleitoral, violando o
disposto no artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997 e no artigo 28 da
Resolução TSE n. 23.610/2019.

3.4 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma a
necessidade de comunicação prévia dos endereços eletrônicos para a
veiculação de propaganda eleitoral e a possibilidade de imposição de
multa em caso de descumprimento (Lei n. 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).

3.5 A ausência de comunicação dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral constitui irregularidade
objetiva, passível de multa, independentemente da regularização
posterior.

3.6 A sentença aplicou a multa no valor mínimo previsto na legislação
eleitoral. Dada a inexistência de circunstâncias que justifiquem a
modificação desse entendimento, a sanção deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIMENTO e DESPROVIDO, para manter a
sentença que julgou procedente a representação.

Tese de julgamento: A veiculação de propaganda eleitoral em redes
sociais não informadas à Justiça Eleitoral caracteriza propaganda
irregular, sujeitando o responsável às sanções previstas na legislação
eleitoral.

Num. 44151458 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216254925800000043101225
Número do documento: 24102216254925800000043101225
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:50:56

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Anna Carolina Broggiatto Laverde,
candidata a vereadora do município de Paraíso do Norte, em face de sentença proferida
pelo Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Federação Brasil da
Esparança de Paraíso do Norte e condenou a ora recorrente à multa no valor de R$
5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 44119670), a recorrente aduziu, em síntese,
que, a) realizou a comunicação do endereço de forma correta e se houve erro de
digitação não é de sua responsabilidade; b) agiu de boa-fé; c) a multa imposta é
inconstitucional pois desconsidera e existência de ou não de dolo. Por fim requereu o
provimento do recurso a fim de reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos
da inicial.

Em sede de contrarrazões (ID 44119675) a recorrida sustentou que a) o perfil
da recorrente não foi comunicado à Justiça Eleitoral; b) as postagens tem cunho eleitoral;
c) a multa fixada já está no mínimo legal. Ao final requereu o desprovimento do recurso,
mantendo a sentença de primeiro grau.

A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso por
considerar que a publicação de conteúdo de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral (ID 44131446).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal
Num. 44151458 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216254925800000043101225
Número do documento: 24102216254925800000043101225
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:50:56

O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral
pela internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11,
inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou
candidato ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate
democrático, são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com
o objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de
todo o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre
o candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que
o candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”

A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei
n. 9.504/1997 estabelece que:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido
no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou
coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)
Num. 44151458 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216254925800000043101225
Número do documento: 24102216254925800000043101225
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:50:56

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de
internet estabelecido no país;

II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que
não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta
Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos
do art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica
como retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os)
da propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Num. 44151458 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216254925800000043101225
Número do documento: 24102216254925800000043101225
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:50:56

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso
da campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável
pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária,
à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).

[...]

Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato
informar o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas
e aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião
do registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme regulamenta o
artigo 28, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.

No caso dos autos, a recorrente veiculou propaganda eleitoral em seu
Facebook, sem, contudo, informar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico relativo à
mencionada rede social no momento de seu registro de candidatura, em desacordo à
legislação eleitoral.

Veja-se print de um dos conteúdos impugnados apresentados na petição
inicial (ID 44119634):

Num. 44151458 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216254925800000043101225
Número do documento: 24102216254925800000043101225
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:50:56

A alegação de que a URL foi informada à Justiça Eleitoral de forma correta e
de que pode ter ocorrido mero erro de digitação, não é crível, pois o link remete a perfil
também pertencente à recorrente:

Outrossim, a alegação de que a multa é inconstitucional também é descabida,
Num. 44151458 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216254925800000043101225
Número do documento: 24102216254925800000043101225
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:50:56

vez que ela é decorrente da prática da conduta ilícita prevista na legislação eleitoral,
destacando-se que a não comunicação não possui o condão de afastar a irregularidade,
porque a informação deve ocorrer antes da postagem, sendo objetiva a regra esculpida
pelo art. 57-B, §1º, da Lei das Eleições.

Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE
MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do
candidato, partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de
blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços
eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou propaganda de
cunho eleitoral.

3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º
9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão,
Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA
LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE
VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.

2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.

3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do
pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve
propaganda eleitoral irregular.

4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.

5. Recurso a que se nega provimento.

RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.

Num. 44151458 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216254925800000043101225
Número do documento: 24102216254925800000043101225
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:50:56

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para
o fim de conhecer do recurso interposto pela recorrente e, no mérito, negar provimento,
mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral e
aplicou a multa no mínimo legal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso, para manter a sentença que julgou procedente a representação eleitoral por
propaganda eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600647-44.2024.6.16.0100 -
Paraíso do Norte - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: ANNA CAROLINA BROGGIATTO LAVERDE - Advogado do(a) RECORRENTE:
JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA VOLANTE - PR85286 - RECORRIDO: FEDERAÇÃO BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - PARAÍSO DO NORTE - MUNICIPAL - PR -
Advogados do(a) RECORRIDO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, MAURICIO
ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A, ALISSON SILVA ROSA - PR30184

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. O desembargador eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz declarou impedimento. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151458 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216254925800000043101225
Número do documento: 24102216254925800000043101225
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:50:56

Num. 44151458 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216254925800000043101225
Número do documento: 24102216254925800000043101225
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:50:56